Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CRIMINAL. JÚRI. RÉU PRESO, PRONUNCIADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA No 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Sessão do júri designada para data próxima, atendida a pauta do juízo. Incidência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
Denegação da ordem.